Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021121-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS PAULO DE LIMA (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA GONZALES LASMAR - CPF: 991.659.021-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES, POR DUAS VEZES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva extraído principalmente de suas condenações penais pretéritas pela prática de crimes patrimoniais, não devendo ser ignorado, ainda, que os fatos delitivos
sub judice
foram cometidos enquanto o paciente cumpria pena em regime semiaberto.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021121-84.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MARCOS PAULO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n. 1008493-51.2023811.0004, em decorrência da prática, em tese, do crime de
furto qualificado
, na modalidade tentada.

Contextualizando os fatos, relata o i. Defensor Público que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
30/08/2023

e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, frente à sua
recalcitrância delitiva
, e como forma de assegurar a
higidez da instrução criminal
; permanecendo segregado desde então.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, o impetrante defende as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que o d. magistrado
a quo
lastreou a imposição da cautelar extremada em
argumentos genéricos
e na simples alusão à garantia da ordem pública e da instrução criminal, olvidando que o favorecido nessa ordem é
morador de rua
, em estado de abandono e drogadição, demais disso, os objetos subtraídos totalizam
montante inferior a R$100,00
(cem reais); circunstâncias que, no seu entender e na contramão do alegado pelo juízo impetrado, evidenciam que
a liberdade do beneficiário não oferece riscos à coletividade
, tampouco à
regularidade da persecução criminal
, a tornar a segregação cautelar

desnecessária
e ofensiva ao
princípio da homogeneidade.

Em reforço à tese, ressalta que, conquanto o paciente efetivamente ostente
registro criminal anterior
, cumpre sua condenação referente ao PEP n. 402193-08.2020.8.07.0015 em regime
semiaberto
, não configurando risco algum à regularidade da instrução criminal; ademais, as condenações pretéritas dizem respeito a fatos ocorridos no ano de 2010, não havendo falar em
risco iminente de reiteração delitiva
.

De outra banda, ressalta que, além de o ingresso no estabelecimento ter sido simples, pela porta da frente e sem qualquer arrombamento; o favorecido nessa ordem sequer conseguiu inverter a posse dos bens, na medida em que surpreendido pela Polícia Militar logo após dar início aos atos executórios; tudo a evidenciar que
o crime ocorreu em sua forma simples e tentada, e não na modalidade qualificada
, tal como imputado pelas autoridades.

Forte em tais assertivas, o impetrante invoca o princípio constitucional da
presunção de inocência
, a
subsidiariedade da prisão preventiva
frente às demais medidas cautelares e a
precariedade do sistema penitenciário brasileiro
; para então requerer a concessão
in limine
da ordem, a fim de ver
revogada
a segregação cautelar imposta ao paciente, aplicando-se, acaso necessário, providências acautelatórias menos severas, confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A prefacial veio acompanhada da documentação eletrônica anexada sob o ID 181656677.

Indeferida
a medida liminar (ID 181871194), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 182260241.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 182452655).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCOS PAULO DE LIMA
foi preso em flagrante delito em
30/08/2023
, pela prática, em tese, do crime de
furto qualificado
, em sua forma
tentada
.

Nesse desiderato, por clareza, consigno que, em
13/09/2023
, pelos mesmos fatos, ofertou-se
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso no delito de
furto simples
, por
duas vezes
, consoante se extrai dos autos da Ação Penal n. 1008722-11.2023.8.11.0004.

Com o recebimento da denúncia em
14/09/2023
, o paciente foi regularmente citado, tendo a i. Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em
20/09/2023
.

Feito esse esclarecimento, verte da exordial acusatória que, no dia
29/08/2023
, no período noturno, no estabelecimento empresarial
Restaurante Encontro das Águas
, localizado na Av. Ministro João Alberto, n. 31, no Município de Pontal do Araguaia/MT, o paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com
animus
de assenhoramento definitivo,
subtraiu, por duas vezes e para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima
Talita Gonzales Lasmar
, consistindo os bens subtraídos em picolés, bem como R$ 33,00 (trinta e três reais) em espécie; 02 (duas) fitas, avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais), 02 (dois) rolos de impressora pequenos, avaliados em R$ 20,00 (vinte reais); 01 (um) mini grampeador, avaliado em R$ 5,00 (cinco reais); 01 (um) pote de óleo de coco em cápsula usado, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais) e vários papéis e grampos avaliados em R$ 3,00 (três reais), sendo que tais objetos foram apreendidos e restituídos à proprietária.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, um funcionário da empresa de vigilância
Inviolável
dirigiu-se até o estabelecimento comercial da vítima, após a comunicação de disparo de alarme naquele local, oportunidade em que visualizou
MARCOS
no interior do restaurante, em posse dos objetos apreendidos.

Nesse momento, o vigilante ordenou que o paciente se deitasse no chão, no que foi obedecido, tendo em seguida acionado a Polícia Militar, que realizou a detenção do denunciado em situação de flagrante.

Aos policiais,
MARCOS
confessou a prática criminosa, relatando ter, em um primeiro momento, subtraído alguns picolés, vindo a posteriormente se afastar para as proximidades da ponte para esperar o alarme parar de soar e, em seguida, retornar ao local, pilhando outros bens, até que fosse abordado pelo segurança da empresa
Inviolável
.

Homologado o flagrante, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu o claustro pré-cautelar em
prisão preventiva
, contexto em que a i. Defensoria Pública sustenta, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
.

Em síntese, a impetrante aduz as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, afirmando ter o d. juízo
a quo
imposto o claustro preventivo com esteio em argumentos genéricos, sem considerar as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do paciente, que não ofereceria, na intelecção da Defensoria, qualquer risco

à coletividade e à ordem pública, inexistindo risco iminente de reiteração delitiva a se extrair de suas condenações criminais pretéritas.

A par disso, aduz a tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, considerando se tratar de “
cárcere prematuro e desproporcional à própria tutela penal a ser aplicada em caso de condenação, pois esta não implicará em imposição de pena em regime inicial fechado
”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe fora imputado, a princípio [
furto qualificado
], é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
; sendo a mesma conclusão
válida
para a imputação feita pelo
parquet
na exordial acusatória, qual seja, de
furto simples, por duas vezes
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
, mormente em vista da
confissão extrajudicial
do increpado (ID 181656677 - Pág. 31).

Não obstante, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, encontra-se
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal, conforme se extrai do feito, este
demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções
, agindo
sem qualquer receio da atuação estatal
, possuindo
extensa ficha criminal
.

Assim sendo
a ordem pública necessita ser garantida
, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Importa anotar que o implicado é
REINCIDENTE
, respondendo ao PEP Ativo n. 0402193-08.2020.8.07.0015 – 3a Vara de Execuções Penais de Goiânia/GO
. [...]

Ante o exposto,
objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) MARCOS PAULO DE LIMA
”
.

(Decisão de ID 181656677 - Págs. 79-80). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, com esteio principalmente na condição de
reincidente
do paciente, tendo o d. juízo
a quo
asseverado a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que o paciente cumpre pena nos autos do
PEP n. 0402193-08.2020.8.07.0015
, em trâmite perante o d. Juízo da Terceira Vara de Execuções Penais de Goiânia/GO, ostentando
três condenações por delitos patrimoniais
.

Trata-se da Ação Penal n. 0000793-64.2010.8.11.0079, em que condenado pelo delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
; da Ação Penal n. 0003033-79.2010.8.11.0029, em que condenado pelo delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
; e da Ação Penal n. 0402193-08.2020.8.07.0015, em que condenado pelos delitos tipificados no
art. 157, I, do Código Penal, e no art. 157, I, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Nesse contexto, ainda que a i. Defensoria Pública argumente se tratar de condenações antigas, sem reflexos imediatos que impliquem em risco atual e concreto de reiteração delitiva, entendo, pelo contrário, que, especialmente em vista da
última condenação
, por infração ocorrida em
11/05/2019
, não se deve ignorar que o paciente progrediu para o
regime semiaberto
em
14/04/2021
, tendo cometido, portanto, os delitos
sub judice
enquanto cumpria pena pela prática de delitos patrimoniais anteriores
.

E, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Ademais, ainda que a i. Defensoria Pública consigne não ter o d. juízo
a quo
considerado as
condições pessoais do paciente
, que se encontra em
situação de rua
e possui
vício em drogas
, verifica-se, pelo contrário, que o magistrado singular considerou a circunstância de se encontrar o paciente
sob efeito de entorpecentes no momento da prática delitiva
, consoante se extrai das próprias declarações de
MARCOS
à autoridade policial (ID 181656677 - Pág. 31), ensejo em que se acentuou o
risco gerado à ordem pública
, por não exercer o paciente
seguro

controle sobre suas ações
.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Nesse ponto, consigno, por oportuno, que não assiste qualquer razão à i. Defensoria Pública ao verberar que teria sido imposta ao paciente a medida cautelar mais gravosa sem a devida consideração, por parte do d. juízo
a quo
, de medidas cautelares mais brandas, uma vez que,
acertadamente
, o d. juízo
a quo
consignou expressamente em sua decisão a
insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere
, consoante se depreende do seguinte excerto,
in verbis:

“Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o
monitoramento eletrônico
, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua
liberdade
,
voltar a praticar ilícitos de mesma natureza
”
.

(Decisão de ID 181656677 - Pág. 79). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS PAULO DE LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023